Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720627-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA REQUERIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face do julgamento, em 18/12/2019, da Apelação Cível 0705027-33.2019.8.07.0018, processo que se encontra em fase de exame dos embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela 7a Turma deste Tribunal, diga a agravante, no prazo de cinco dias, se persiste o interesse na apreciação desta petição. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora